Tribunal: STF
Processo: HC 251811
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL — ANPP PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA — PGR. INSURGÊNCIA DA DEFESA QUANTO À CLÁUSULA DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA. REITERAÇÃO DE TEMA QUE ESTÁ SOB ANÁLISE NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — ARE 1.513.334/RN. INVIABILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A SER AFASTADO NA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de peculato (art. 312 do Código Penal — CP) praticado contra o Banco do Brasil S/A, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). A Procuradoria-Geral da República ofertou o ANPP nos autos do ARE 1.513.334/RN. 



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal — STF, da questão trazida neste habeas corpus, para o fim de afastar a cláusula de reparação do dano causado à vítima existente no acordo de não persecução penal.



    III. Razões de decidir



    3. Esta impetração é reiteração do tema que está sob análise nos autos do ARE 1.513.334/RN, da minha relatoria, com a mesma causa de pedir e pedidos idênticos. O ato impugnado, aliás, é o mesmo. Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso interposto. Julgados do STF no mesmo sentido.



    4. O ANPP não é direito subjetivo do acusado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). Como ato discricionário regrado do Ministério Público, este avaliará, primeiro, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do CPP) e, sendo o caso de sua aplicação, elegerá as condições que julgar necessárias e adequadas à situação. O acusado, por sua vez, poderá ou não aceitar a proposta, conforme o seu interesse em submeter-se a ela ou a estratégia defensiva desenvolvida pela defesa.



    5. A Procuradoria-Geral da República concluiu, motivadamente, que a cláusula de reparação do dano causado à vítima é medida que se impõe, justamente objetivando a reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto.



    6. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice quanto ao conhecimento.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.